Tribunal: TRF3
Processo: 0005590-97.2012.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
93/740)

0005590-97.2012.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76447

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Não há falar em vício a macular a instrução criminal, muito menos cerceamento à defesa, pois o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo (cfr. art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado pelos elementos dos autos.

2. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas pelos elementos dos autos.

3. Para ser aceito, o erro de proibição exculpante deve estar comprovado por elementos seguros, não podendo ser reconhecido com fundamento em meras alegações defensivas.

4. A pretensa incidência de causa de diminuição de pena fundada na reparação do dano não se mostra plausível de reconhecimento na presente ação, à míngua de demonstração de seus elementos caracterizadores.

7. Apelo da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.